Tribunal: TJDFT
Processo: 0701885-02.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0701885-02.2023.8.07.9000 AGRAVANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS AGRAVADO: SCENARIUS GRILL RESTAURANTE LTDA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS em desfavor de SCENARIUS GRILL RESTAURANTE LTDA ANTONIO DE OLIVEIRA, cujo escopo é a reforma da decisão de ID no. 169490834, proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, n°. 0726452-65.2022.8.07.0001, pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina. Nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,27 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator